Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-98.2018.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-98.2018.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JITAUNA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: HUMBERTO CARLOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, JULIVAL QUINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: direito administrativo. servidor público. contagem de tempo sob regime celetista para fins de licença-prêmio. conversão em pecúnia de período não usufruído. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor aposentado para reconhecer seu direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o vínculo com o Município, incluindo o tempo de serviço prestado sob o regime celetista;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível computar o período de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aquisição do direito à licença-prêmio após transmudação para o regime estatutário; (ii) definir se a licença-prêmio adquirida e não gozada durante a atividade pode ser convertida em pecúnia após a aposentadoria;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 678) reconhece o direito do servidor que migrou do regime celetista para o estatutário à contagem do tempo de serviço anterior para fins de vantagens como licença-prêmio e anuênio;

4. A exclusão do período celetista ofende os princípios da isonomia, moralidade e proteção à confiança, além de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da prestação de serviço contínua;

5. A licença-prêmio não usufruída ou não computada em dobro para fins de aposentadoria gera direito à conversão em pecúnia, consoante entendimento firmado pelo STF (ARE 721.001-RG, Tema 635) e pelo STJ, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa;

6. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o não gozo da licença-prêmio, desde que implementados os requisitos legais durante a atividade, incorpora o benefício ao patrimônio jurídico do servidor;

7. O TJ/BA possui jurisprudência reiterada reconhecendo a contagem do tempo celetista para fins de licença-prêmio e a possibilidade de conversão em pecúnia após aposentadoria;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na esteira do §11 do artigo 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n. 8000147-98.2018.8.05.0144, em que é apelante
MUNICIPIO DE JITAUNA
e apelado
HUMBERTO CARLOS ANDRADE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.